Tribunal: TJES
Processo: 5019063-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019063-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUIZA SACRAMENTO PEDUZZI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – DEVER DE INDENIZAR – PROVA INSUFICIENTE DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIA LUIZA SACRAMENTO PEDUZZI em face de BANCO BMG SA, em que o autora que está sofrendo com descontos da sua aposentadoria em razão de cobrança de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em ID. 13666165, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 45607009, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora MARIA LUIZA SACRAMENTO PEDUZZI, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, caso tenham ocorrido, por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte MARIA LUIZA SACRAMENTO PEDUZZI, CPF o nº. 070.437.337-82, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte MARIA LUIZA SACRAMENTO PEDUZZI, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, os valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento, a saber:

- R$ 2.233,42 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), pagos em 22/09/2016;

- R$ 500,00 (quinhentos reais), pagos em 24/03/2017;

- R$ 133,94 (cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), pagos em 26/12/2018;

- R$ 1.020,34 (mil e vinte reais e trinta e quatro centavos), pagos em 15/03/2019;

- R$ 96,44 (noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), pagos em 18/03/2019;

- R$ 2.302,69 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos), pagos em 26/03/2019;

- R$ 670,91 (seiscentos e setenta reais e noventa e um centavos), pagos em 14/08/2020;

- R$ 187,81 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), pagos em 13/01/2020;

- R$ 280,19 (duzentos e oitenta reais e dezenove centavos), pagos em 26/02/2020;

- R$ 721,64 (setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), pagos em 21/05/2021;

- R$ 539,16 (quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), pagos em 27/02/2024.

bem como de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir de cada compra, conforme constam as faturas anexada no id. 46517779.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

As Recorridas ofertaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, embora respeitável o entendimento do juízo de primeiro grau, mostra-se imperiosa a reforma da r. sentença.

Como se depreende dos autos, incidem, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no ordenamento consumerista, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Restando demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pela parte autora, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, restando configurada a responsabilidade da parte recorrente, esta será de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Cumpre salientar, ainda, como corolário do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. Ressalte-se, contudo, que referida prerrogativa não exime o consumidor do dever de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Com efeito, a inversão do ônus probatório não implica, de forma automática, na dispensa da atividade probatória pelo consumidor (ope judicis), sobretudo quando a prova do fato controvertido se encontra mais acessível à sua esfera de disponibilidade, ou, ainda, quando tal inversão impõe à parte contrária um ônus excessivo, diante de circunstâncias em que a produção da prova seria razoavelmente viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a ausência de lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado obsta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora afirma ter buscado a contratação em outra modalidade de empréstimo consignado, todavia, deixou de apresentar qualquer elemento probatório apto a corroborar suas alegações.

Ademais, a instituição financeira recorrente trouxe aos autos, já na peça de contestação e, de forma reiterada, em suas razões recursais, referência a vídeo no qual se demonstra que a contratação do cartão de crédito foi precedida de videochamada, oportunidade em que as partes teriam esclarecido a dinâmica do serviço contratado.

Assim, no tocante ao dever de informação, a parte ré se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou os devidos esclarecimentos à autora acerca da natureza e das condições do contrato firmado. Conforme se extrai dos elementos trazidos aos autos, especialmente do registro da vídeo chamada realizada entre as partes, verifica-se que foram prestadas orientações quanto à modalidade de crédito contratada, bem como sobre a forma de utilização e quitação do serviço, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

Desse modo, acolho a pretensão recursal formulada pela ré para reformar a r. sentença em sua integralidade e julgar improcedente a pretensão autoral, eis que o contrato firmado com as partes se reveste de regularidade. Reconhecida a regularidade, não há que falar em nulidade do negócio jurídico ou indenização por danos materiais e extrapatrimoniais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)